Tribunal: TJSP
Processo: 0006603-62.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006603-62.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO ROSA DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006603-62.2015.8.26.0229 -Voto no 17415
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0006603-62.2015.8.26.0229
APELANTE : JOSÉ ROBERTO ROSA DA CONCEIÇÃO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17415
APELAÇÃO CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI
HOMICÍDIO QUALIFICADO RECURSO DEFENSIVO
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS
NÃO OCORRÊNCIA

EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A
DECISÃO TOMADA PELOS JURADOS RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ROBERTO
ROSA DA CONCEIÇÃO, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
426/430, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 121,
§ 2o, II e VI, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Razões às fls. 444/448. Pede seja submetido a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não agiu com dolo, devendo a imputação ser
desclassificada para lesão corporal seguida de morte.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
451/455. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 464/470,
opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006603-62.2015.8.26.0229 -Voto no 17415
3
O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, trata do
cabimento da apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos”. A mera insuficiência probatória não se presta à desconstituir o veredicto
dos jurados, mas sim a ausência de provas.
Portanto, ao “órgão recursal se permite, apenas, a
realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a
decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a
cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo” (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, AgRg no
AREsp n.o 1.063.921/RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1o/08/2017 g.n.).
Nos autos há, tão só, o fato inconteste de que a vítima
morreu.
De acordo com o laudo necroscópico de fls. 117/119, a vítima
apresentava escoriações e diversas equimoses roxas em diversas partes do corpo, inclusive
em especial nas mãos, denotando que tentou se defender de diversos golpes.
A morte se deu por traumatismo cranioencefálico.
Imiscuir se o apelante tinha ou não a intenção de matá-la é
questão que cabia unicamente aos jurados, não havendo prova estreme de dúvidas de que a
morte adveio por culpa.
Portanto, não há como submetê-lo a novo julgamento pelo
Tribunal do Júri.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o
mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR